Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA EXECUTADA. INCERTEZA QUANTO À POSSE E LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO PREMATURA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, uma vez que que não foram localizados bens da parte devedora passíveis de constrição.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte sustenta que a sentença incorreu em erro ao extinguir a execução sob o fundamento de ausência de bens e de impulso processual. Relata que a execução de título extrajudicial foi ajuizada em 19/09/2024, com base em nota promissória no valor original de R$ 43.500,00, tendo havido citação da devedora, celebração e homologação de acordo, posterior inadimplemento e retomada da execução. Afirma que foram realizadas diligências via SISBAJUD, sem êxito, e que, posteriormente, foi localizado veículo CHEVROLET/ONIX 1.4MT LTZ, por meio do RENAJUD, com inserção de restrições e expedição de mandado de penhora. Aduz que requereu a intimação da devedora para indicar o paradeiro do bem, sob pena de multa, bem como restrição de circulação, o que foi indeferido pelo Juízo. Argumenta que a extinção foi prematura, pois a devedora foi localizada e houve identificação de bem penhorável. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, com apreciação dos pedidos formulados, especialmente a intimação pessoal da recorrida para informar o paradeiro do veículo, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e inclusão de restrição de circulação via RENAJUD. Subsidiariamente, requer a cassação da sentença para que lhe seja oportunizada manifestação sobre o resultado das pesquisas INFOJUD e SNIPER antes de eventual nova decisão de extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir se foi adequada a extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante da alegada inexistência de bens penhoráveis e ausência de impulso processual do exequente, bem como apurar se houve extinção prematura do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A demanda tem origem em nota promissória emitida pela recorrida em favor do recorrente, no valor de R$ 43.500,00, posteriormente inadimplida. Após a celebração de acordo homologado judicialmente para parcelamento da dívida, o qual foi descumprido pela devedora já na primeira parcela, o credor buscou a satisfação do crédito, cujo montante atualizado ultrapassaria R$ 59.000,00. No curso da tentativa de localização de patrimônio, foi identificado veículo registrado em nome da executada, que, ao ser questionada por oficial de justiça, informou que o bem não estaria em sua posse.
5. Após a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu diversas diligências requeridas pelo recorrente e deferiu apenas a realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD e SNIPER (ID 81328335), o recorrente interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido em razão de deserção. Com o retorno dos autos à origem, o Juízo proferiu, de imediato, sentença extinguindo o processo.
6. A sentença fundamentou a extinção do feito na inexistência de bens passíveis de constrição e na inércia do exequente quanto à indicação de outros bens.
7. No entanto, não se verifica ausência de impulso processual pela parte recorrente, que formulou requerimentos de diligências com o objetivo de localizar patrimônio da devedora apto à satisfação do crédito.
8. Não obstante o indeferimento fundamentado de diversas diligências consideradas inadequadas à efetiva localização de bens penhoráveis, tais como as consultas aos sistemas CENSEC, DIMOF e SIMBA, não resta configurada hipótese de inexistência de bens passíveis de constrição, mas de desconhecimento quanto ao local em que se encontra o veículo, que consta sob titularidade da executada no respectivo registro (ID 81328310). Precedente: TJDFT, Acórdão 1015742.
9. Ressalte-se que a parte recorrida, embora regularmente citada, não compareceu em juízo nem prestou esclarecimentos acerca da localização do bem. Além disso, a certidão lavrada em resposta ao mandado de avaliação indica apenas que a recorrida afirmou não estar na posse do veículo, o que não comprova eventual alienação a terceiro (ID 81328331).
10. Nesse contexto, conquanto não evidenciados elementos que confirmem a alegada ocultação patrimonial, também não há provas suficientes de que o veículo tenha sido transferido a terceiro antes do ajuizamento da demanda ou de que não permaneça sob o domínio da recorrida, o que afasta a incidência da hipótese de extinção prevista no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95. Ademais, a resposta da consulta SNIPER sequer foi juntada aos autos para aferição de eventual outro bem em nome da recorrida.
11. Desse modo, assiste razão ao recorrente quanto a ocorrência de extinção prematura do feito. Considerando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, mostra-se adequado o prosseguimento da execução, a fim de oportunizar ao recorrente a adoção de medidas tendentes à penhora do bem identificado ou de outros ativos eventualmente existentes, inclusive mediante a indicação de novos endereços em que o veículo possa ser localizado. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2082267 e 2010682.
12. Acrescente-se que há entendimento do TJDFT no sentido de que a restrição de circulação de veículo penhorado se revela admissível quando necessária à efetividade da prestação jurisdicional, especialmente nas hipóteses em que o automóvel não é localizado e inexistam outros bens capazes de assegurar a satisfação do crédito. Assim, é adequada a manutenção da restrição via RENAJUD até que se esclareça a situação quanto ao seu domínio. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de posterior arquivamento caso se verifique o esgotamento das diligências cabíveis e a reiteração de tentativas infrutíferas sem a indicação de fatos supervenientes. Precedente: TJDFT, Acórdão 1600268.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido em parte para cassar a sentença e dar prosseguimento da execução no juízo de origem, bem como determinar: a) a manutenção da restrição registrada via RENAJUD sobre o veículo indicado nos autos, até ulterior esclarecimento acerca de sua situação dominial; b) a juntada aos autos da resposta da consulta realizada no sistema SNIPER; c) a intimação da parte recorrente para especificar as diligências que entender necessárias à localização e eventual constrição do bem registrado em nome da recorrida, inclusive para indicação de novos endereços onde possa ser localizado. Para tanto, fica igualmente facultada a intimação da recorrida para que informe o paradeiro do veículo e esclareça o motivo pelo qual o bem não se encontra sob sua posse.
14. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1015742, Rel. Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, j. 09.05.2017; Acórdão 2082267, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 26.01.2026; Acórdão 2010682, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 13.06.2025; Acórdão 1600268, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 22.07.2022.